Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732735-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SIMPLICIO GOMES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 165765961 do processo de referência), que, na ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva, processo 0738466-81.2022.8.07.0001, ajuizada por Simplício Gomes em desfavor do agravante, entre outras determinações, deferiu a produção de prova pericial, nos seguintes termos: Trata-se de ação de liquidação provisória e individual de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em Março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Devidamente citado, o requerido apresentou impugnação no ID n° 163402714. Alega que não cabe liquidação por arbitramento; que a União deve ser intimada em face da cessão do crédito em seu favor; que não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor; que a União e o Bacen devem ser chamados ao feito; que a petição inicial é inepta pela ausência de documentos indispensáveis a sua propositura; que devem ser observados os abatimentos legais, que eventuais créditos/débitos com o réu devem ser compensados; ausência do dever de guarda. Requer ainda a realização de perícia contábil. Manifestação do autor no ID n° 165096053 O requerido juntou extratos no ID n° 163402715 e seguintes. Manifestação do autor apontando crédito no valor de R$189.953,57 (cento e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos). Este o relatório. Fundamento e Decido. DA LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO PROCEDIMENTO COMUM Analisando o feito, verifico que o credor não apresentou fatos novos, estando o pedido atrelado ao título judicial ora liquidado que dispõe expressamente acerca dos parâmetros a serem utilizados para o cálculo de eventual débito, assim, em face da natureza do objeto da liquidação, o feito deve prosseguir como liquidação por arbitramento, art. 509, I do CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL Em face do ajuizamento somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Isso porque, conforme disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, aos juízes federais compete processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Tal competência é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte – ratione personae, ressalvadas as matérias atinentes a falência, acidente de trabalho, justiça eleitoral e justiça trabalhista. Posto isso, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas no preceito constitucional, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. Observe-se, ainda, que em que pese o entendimento deste Juízo acerca do abuso da eleição de foro, vez que o autor reside em outro estado, o que contraria as normas legais de fixação de competência e o princípio do juiz natural, tal questão já foi objeto dos autos, ID n° 143741133, tendo o TJDFT determinado o processamento da demanda neste Juízo. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BACEN - ILEGITIMIDADE PASSIVA Do dispositivo do voto-condutor do julgamento do REsp. no 1.319.232/DF constou de forma expressa a condenação solidária dos réus Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. O Código Civil assegura ao credor o direito de em tais situações, optar contra quem deseja executar a cobrança, podendo direcioná-la a um ou alguns devedores, total ou parcialmente. Assim, a promoção da liquidação apenas contra o Banco do Brasil S.A. está devidamente amparada pelo art. 275 do CC e pelo art. 779 do CPC, podendo o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E PRAZO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS Para a execução individual da sentença proferida na ACP no 94.0008514-1, tem-se que a juntada das cédulas de crédito rural ou de outro documento que comprove o financiamento agrícola na época pertinente pela parte exequente, se afigura bastante para demonstrar a titularidade do direito postulado, atendendo com isso os requisitos do art. 319 (especialmente do inc. IV) e do art. 524 do CPC. Plenamente cabível nessa hipótese a inversão do ônus da prova vez que demonstrada não apenas a verossimilhança das alegações do credor, com a comprovação do fato constitutivo de seu direito (juntada das cédulas rurais), como, inclusive, sua condição de hipossuficiente na medida em que é própria do agente financeiro a tarefa administrativa de recalcular a dívida ficando sob sua guarda os respectivos documentos. Nesse sentido, já consolidou entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema 411 nos termos da ementa abaixo transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...) II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva; III - A questão relativa ao art. 6o da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ; IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos; V - Recurso especial improvido, no caso concreto.” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012). Assim, a não apresentação dos extratos e de comprovante de efetiva quitação da dívida pela parte exequente não implica inépcia da inicial, sendo da parte executada o ônus da prova acerca de eventual inexigibilidade da obrigação (art. 525, § 1o, inc. III, do CPC). ENCARGOS O título executivo condenou os requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. O termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). Para fins de correção monetária, ela é devida a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, entendendo-se neste ponto que deve ser utilizada a sistemática prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o manual de procedimentos para cálculos na Justiça Federal. Quanto aos juros remuneratórios, caso aplicados, deverão ser excluídos, vez que não previstos no título executivo. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR O requerido argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do réu em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. CAUSAS DE REDUÇÃO DO DIFERENCIAL DO PLANO COLLOR A comprovação de eventual excesso de execução em virtude de abatimento de valores, de liquidação parcial, de renegociação e de securitização (transcorrências durante o desenvolvimento do contrato), na qualidade de fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente, é ônus do devedor e deve se dar mediante prova documental (não pericial) consistente nos extratos de evolução da dívida específica e efetiva do respectivo contrato à época dos fatos. Nesse passo, analisando os autos, observo que foram juntados diversos documentos pelo executado e dada a complexidade da matéria, necessária a análise técnica para averiguação de eventuais abatimentos. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL Em face da complexidade dos cálculos para apuração de eventual crédito a ser restituído aos requerentes, necessária a realização de prova pericial contábil. DOS EXTRATOS JUNTADOS Acerca dos extratos juntados, não há como refutar, sem prova cabal, que tais documentos não sejam verdadeiros ou que não correspondam à realidade da operação contratada, sendo eles aptos a embasarem os cálculos. Além disso, em face do princípio da cooperação, deverão as partes juntar ao feito os documentos que o perito entenda necessários para realização da liquidação. DISPOSITIVO Ante o exposto defiro a produção de prova pericial a ser realizada por contador cadastrado no sistema deste Tribunal referente às Cédulas de Crédito Rural n° Cédula de Crédito Rural no 89/00638-0; 89/00640-2 e 89/00650-X (ID 139377869, 139377870 e 139377872. À Secretaria para providências. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão do RESP n° 1319232-DF. Assevero que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994, observando-se o que foi efetivamente pago. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 465, §1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ressalto que o ônus do pagamento é do requerido, haja vista que na fase de liquidação de sentença incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.274.466/SC). I. Em razões recursais (Id 49899548), o banco agravante defende, preliminarmente, a existência de litisconsórcio passivo entre a União e o Banco Central do Brasil, porque foram solidariamente condenados na sentença coletiva e, por isso, devem ser chamados ao processo. Sustenta indevida a liquidação promovida por arbitramento arguindo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum, a fim de que sejam conhecidas as matérias referentes a fatos novos, à compensação de créditos previsto no título executivo que baseia a demanda e o abatimento da Lei 8.088/90. Nesse ponto, conclui que “de acordo com o entendimento da Segunda Seção do STJ, as sentenças genéricas coletivas prolatadas em Ações Civis Públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança, precisam ser previamente liquidadas, pelo procedimento comum (arts. 509, II, e 511, ambos do CPC), com forte carga cognitiva, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a fim de provarem os seguintes fatos novos: titularidade do direito do poupador e valor devido”. Tece comentários a respeito do índice que deve ser aplicado para correção dos valores depositados nas cadernetas de poupança, que, a seu sentir, é o Índice de Remuneração da Poupança - IRP. No mais, assevera que, “nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”. Cita jurisprudência para robustecer suas teses. Constata a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Em sede de tutela de urgência: b) A concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. c) No mérito: d) A reforma integral da decisão agravada, devendo ser acolhidos os termos da impugnação apresentada e ratificados na peça recursal. e) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/15. Preparo regular (Id 49899549 e 49899550). É o relato do necessário. Decido. 1. Da cognição parcial do agravo de instrumento O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em parte. O agravante pleiteia, nas razões de seu recurso, seja reconhecida a necessidade de prestação de caução idônea para o levantamento de valores no processo de origem, conforme preceitua o art. 520, IV, do CPC. Em análise do processo de origem (autos n. 0738466-81.2022.8.07.0001), verifico que a questão não foi anteriormente levantada pela parte e, portanto, o magistrado a quo não se manifestou sobre o eventual levantamento de valores pelo autor, ora agravado. Ou seja, a imprescindibilidade – ou não – da prestação de caução idônea para o levantamento de valores em cumprimento provisória de sentença não foi objeto de análise da decisão agravada, pelo que verifico haver indevida inovação recursal, porque almeja o recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Deseja reconhecer de forma imediata, em sede recursal, a necessidade da prestação de caução para o levantamento de valores. Inegável a supressão de instância, porque a discussão acerca dessa questão não ocorreu na decisão agravada. Apreciá-la implicaria incorrer em ofensa à dialeticidade e à competência do juízo a quo e violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, portanto, é, no ponto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. Por isso, NÃO CONHEÇO da parte que em pleiteia o agravante o reconhecimento da necessidade da prestação de caução para eventual levantamento de valores no processo de origem. 2. Do efeito suspensivo Na extensão em que admitido o recurso, verifico que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. 2.1 Breve histórico da demanda A petição inicial da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva requerida pelo agravado em desfavor do agravante informou haver a sentença coletiva condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A. a devolver aos mutuários valor a maior exigido na correção monetária, em março de 1990, do saldo devedor do financiamento, correspondente à diferença entre o IPC de 84,32%, que foi aplicado, e o BTN-f de 41,28%, considerado devido. Salientou ter o c. Tribunal Regional Federal da 1a Região reformado o pronunciamento para julgar improcedente o pedido, todavia o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao REsp n. 1.319.232 “para declarar que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”. Esclareceu que, contra o acórdão que deu provimento aos recursos especiais, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União opuseram embargos declaratórios com efeitos infringentes, os quais restaram rejeitados e que o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de divergência sem que lhe fosse atribuído efeito suspensivo, tendo como objeto questão incidental relacionada à possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial em favor do Ministério Público. Não mais subsistindo controvérsia quanto à obrigação que tem o Banco do Brasil S.A., solidariamente condenado na sentença coletiva de pagar a diferença relativa ao índice de correção monetária aplicado em março de 1990 aos contratos de mútuo rural reajustados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, o agravado promove ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva. 2.2 Do chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil Preceitua o art. 130, caput e inc. III, do CPC ser admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. O pretendido chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva se fez porque ocorreu na ação civil pública o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo agravado ao Banco do Brasil S.A., ora agravante. A sentença coletiva condenatória, título executivo que é, aproveita ao litisconsorte ora agravante, se satisfizer a dívida, na forma do art. 132 do CPC, para poder exigir dos codevedores o recebimento do que pagou além de sua quota parte, respeitada a proporção que tocar a cada um deles. Não tem aplicação, portanto, ao caso concreto, o instituto do chamamento ao processo, uma vez que proferida sentença de mérito declarando a responsabilidade em regime de solidariedade do Banco do Brasil S.A., da União e do Banco Central do Brasil. Denota-se ser o título executivo judicial incontroverso, na parte relativa à condenação ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária, porquanto julgado os embargos de divergência em recurso especial, conforme se observa da ementa do acórdão adiante transcrita: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Verifico, em consequência, ser possível a propositura da liquidação provisória individual como etapa precedente ao ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva apenas em relação ao Banco do Brasil S.A., porque os devedores solidários participaram do processo e suportaram os efeitos da condenação. Nesse contexto, a sentença coletiva proferida na ação civil pública, ao estabelecer a condenação solidária do agravante Banco do Brasil SA, da União e do Banco Central do Brasil é suficiente para viabilizar a propositura da ação de liquidação provisória individual de sentença coletiva pelo agravado. Ademais, é de se ter em conta a faculdade conferida ao credor, pelo art. 275, caput, do CC, e art. 779, caput e inc. I, do CPC, de escolher em face de qual ou de quais devedores solidários promoverá a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Saliento a possibilidade que tem o agravante de agir regressivamente em desfavor da União e do Banco Central do Brasil perante a Justiça Federal, porquanto hígido o título executivo condenatório em relação a eles no tocante ao adimplemento da obrigação principal. Ressalto não caracterizar renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão examinada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. REQUISITOS DO RECURSO. PRESENÇA. CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO RECONHECIDA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. Deve ser conhecido o agravo de instrumento que impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como que, apesar de não trazer indicação sobre o patrono do agravado, possibilitou o exercício do contraditório e ampla defesa, sem nenhum prejuízo para as partes. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária, à luz da regra insculpida no artigo 275, do Código Civil, a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o credor demandar apenas contra um dos devedores. O deslocamento da competência do feito à Justiça Federal não se justifica, quando nenhum dos entes indicados no inciso I, do artigo 109, da Constituição Federal, integram a lide. Não há possibilidade de chamamento ao processo na fase de execução (cumprimento) de sentença, especialmente quando há ausência de identidade de ritos. (Acórdão 1423235, 07047628020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA. LITISCONSÓRCIO E CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCABÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A legitimidade passiva do agravante foi exaustivamente debatida nos autos da Ação Civil Pública ora em liquidação, tendo sido reconhecida expressamente a sua responsabilidade solidária no dispositivo da sentença. 2.1. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 2.2. Também não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais codevedores em fase executiva, porquanto o instituto visa constituir um título executivo contra todos os coobrigados, o que já ocorreu na sentença coletiva. Precedentes. 3.1. "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A." Súmula 508 do STF. 3.2. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1422534, 07072276220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido de que inexiste litisconsórcio necessário entre o Banco do Brasil, União e o BACEN, portanto, legítima a pretensão do agravado, na condição de credor de débito de solidariedade passiva, acionar apenas o Banco do Brasil. Precedentes. 4. Incabível o chamamento ao processo no presente caso em que tramita a liquidação individual de sentença coletiva. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419572, 07385849420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO SENTENÇA INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROVISÓRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. PRERROGATIVA PROCESSUAL DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. 2. A liquidação provisória de sentença originária buscar alcançar a delimitação dos valores efetivamente devidos para a satisfação do título judicial oriundo da ação civil pública n.o 94.0008514-1, onde se questionou o índice de correção monetária e os expurgos derivados do déficit no reajuste de cédulas de crédito rural, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça, no Resp. 1.319.232/DF, declarou que (...) "[o] índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28" e condenou os réus Banco do Brasil, União e Banco Central, (...) "[s]olidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal". 3. A condenação solidária dos réus, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Resp. n.o 1.319.232/DF, confere ao credor a prerrogativa de optar pela satisfação integral do débito contra um, alguns ou todos os devedores (artigo 275 do Código Civil). 4. O litisconsórcio é necessário por disposição expressa de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam fazer parte da relação processual (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não ocorre na situação retratada nos presentes autos, tendo em vista que a liquidação da sentença decorre de condenação solidária dos réus, o que dá ao credor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença em face de qualquer dos devedores solidários e, no caso, optando pelo ajuizamento somente em face do Banco do Brasil S.A. resta evidenciada a competência da justiça comum distrital para o processamento da liquidação de sentença originária, na medida em que ausente qualquer causa atrativa da competência da Justiça Federal (enunciados sumulares n.o 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal; e n.o 42 do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes STJ e TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420120, 07402243520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não procede, portanto, a pretensão ao chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil pelo agravante, porque os coobrigados solidários participaram da relação processual na ação civil pública e sobre eles recaiu a condenação solidariamente. Ademais, o chamamento ao processo pretendido só é compatível com a fase de conhecimento, de sorte que inadmissível na etapa de liquidação de sentença. Nesse sentido, em julgamento de caso semelhante, assim me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO COLETIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE NA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. 2. O Banco do Brasil S.A. se constitui em sociedade de economia mista e, com essa forma de organização societária, não se submete à jurisdição da Justiça Federal, por não se amoldar à previsão do art. 109, caput e inc. I, da CF, consoante Enunciados 42 do c. STJ e 556 do e. STF. 3. No cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, deve prevalecer o foro escolhido pelo autor, no caso onde está domiciliado, o qual é coincidente com o do requerido, que se encontra nele sediado. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "a", do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1263130, 07061205120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Correta, destarte, a decisão agravada ao indeferir o requerimento de chamamento ao processo de liquidação individual de sentença coletiva dos codevedores solidários. 2.3 Da liquidação da sentença por arbitramento Conforme relatado, o agravante impugna a liquidação da sentença por arbitramento consignada na decisão atacada defendendo a necessidade de liquidação pelo procedimento comum. A matéria está disciplinada no art. 509 do CPC, in verbis: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. § 1o Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta. § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. § 3o O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira. § 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. (grifos nossos) Bem se vê que a liquidação por procedimento comum tem lugar quando trazido à baila do processo fato novo. A despeito disso, o agravante sustenta indevida a liquidação promovida por arbitramento arguindo a necessidade de conversão do feito para o procedimento comum, a fim de que sejam conhecidas as matérias referentes a fatos novos, à compensação de créditos previsto no título executivo que baseia a demanda e o abatimento da Lei 8.088/90. Evidentemente não se caracterizam como fato novo as invocadas questões concernentes à comprovação de pagamentos já realizados para fins de eventual compensação no saldo devedor. Não constituem fatos supervenientes para alterar o procedimento da liquidação individual da sentença coletiva. Preocupa-se o agravante, a bem da verdade, com a viabilidade de apuração dos cálculos que, contudo, é plenamente franqueada na liquidação por arbitramento. Tanto é assim que o juízo de origem, ao eleger corretamente a modalidade de liquidação, determinou, na decisão recorrida, a produção de prova pericial para a apuração. Sobre o tema, confiram-se julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. COODEVEDORES. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PROVA PERICIAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em face da condenação de forma solidária de réus em ação coletiva, tem-se que o exequente, nos termos do art. 275 do CC, dispõe da faculdade de propor a execução individual da sentença exequenda em face de todos, de alguns, ou apenas um dos coobrigados. 2. Ações em face de sociedades de economia mista federais são propostas na justiça comum estadual, conforme inteligência do enunciado sumular n. 508 do Supremo Tribunal Federal. 3. O chamamento ao processo é cabível no processo de conhecimento, em qualquer espécie de procedimento. Já no processo de execução não há de se admitir a medida, uma vez que essa intervenção de terceiro tem intuito unicamente de garantir título executivo àquele devedor que satisfizer a dívida, ao teor do art. 132, CPC. 4. Descabe a liquidação pelo procedimento comum, quando a liquidação da obrigação a ser adimplida, reconhecida na sentença coletiva, depende unicamente de cálculos matemáticos. A liquidação por arbitragem, com a designação de perícia, já possibilita ao executado/agravante poder demonstrar eventuais liberações dos recursos e os pagamentos realizados pelo mutuário, oportunizando-se desde já eventual compensação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1418864, 07041001920228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento provisório individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil. 2. A r. decisão recorrida rejeitou a preliminar de chamamento ao processo para incluir no polo passivo da demanda a União e o Banco Central do Brasil - BACEN e, por consequência, reconhecer a competência da Justiça Federal para apreciar o feito; e determinou o prosseguimento do feito pelo rito da liquidação provisória por arbitramento. 3. Inexiste litisconsórcio passivo necessário e o exequente, ora agravado, optou licitamente por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC. 4. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente de operações aritméticas, com análise dos demonstrativos financeiros relacionados à parte exequente, ora agravada, afigura-se desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, porque desnecessária a produção de prova ou análise de fato novo (art. 509, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414694, 07038014220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Destarte, não vislumbro plausibilidade do direito alegado quanto à conversão da modalidade de liquidação da sentença coletiva, de arbitramento para o procedimento comum, porque não se demonstrou a existência de fato novo para ser apurado mediante processo de conhecimento em contraditório. 2.4 Do índice de correção monetária aplicável O agravante requer a reforma da decisão objurgada para que o débito apurado seja corrigido pelo Índice de Remuneração da poupança (Id 49899548). Sem razão, contudo. A sentença coletiva julgou procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” (Id 139377875, p. 11 do processo de referência). Quanto aos encargos moratórios, a decisão agravada determinou o processamento da liquidação da sentença nos seguintes termos (Id 165765961 do processo de referência): ENCARGOS O título executivo condenou os requeridos ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, quando passaram a 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002. O termo a quo da incidência dos juros de mora, acessório que deriva de previsão legal, em não havendo regulação contratual ou previsão legal diversa, sujeita-se à regra geral, incidindo a partir da citação na fase de conhecimento (CPC, art. 219 e CC, art. 405), conforme tese firmada pelo STJ sob o formato do art. 543-C do CPC (REsp 1.370.899/SP). Para fins de correção monetária, ela é devida a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, entendendo-se neste ponto que deve ser utilizada a sistemática prevista na Resolução no 134/2010 do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o manual de procedimentos para cálculos na Justiça Federal. Quanto aos juros remuneratórios, caso aplicados, deverão ser excluídos, vez que não previstos no título executivo. Sustenta o agravante, em suma: “o índice que reflete a melhor a correção dos valores depositados em caderneta de poupança é o IRP, ao contrário do que alega o douto juízo, motivo este que enseja, de forma inequívoca, o uso índice acima para a correção do débito exequente”. Ocorre que, no caso, a forma de correção foi expressamente indicada no julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1, que embasa os autos de liquidação provisória de sentença coletiva, conforme se afere do seguinte trecho do dispositivo do voto do Recurso Especial n. 1.319.232/DF: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. (Id 139377878, p. 14, do processo de referência) Transcrevo, por oportuno, a ementa em que registrado o resumo do que restara decidido no citado REsp: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Contra o referido julgamento colegiado foram opostos embargos de divergências, os quais foram parcialmente providos para determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, bem como para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios, conforme aresto abaixo: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp n. 1.319.232/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 16/10/2019, DJe de 30/10/2019.) Quanto à aplicação do INPC a situações controvertidas como a ora em análise, seu reconhecimento está largamente sedimentado por este e. Tribunal de Justiça, conforme ementas que adiante indico: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ADOÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO INPC. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO TERMO INICIAL FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. (...) 8. Tendo sido determinada, no título executivo judicial, a incidência de correção monetária, com base no INPC, não há razão para que seja adotado índice diverso, como a Tabela de Correção Monetária da Justiça Federal como índice de correção - IPCA/IBGE. 9. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1641821, 07315581120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA N. 94.0008514-1. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LEGITMIDADE PASSIVA. VERIFICADA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conquanto se constate a solidariedade entre os réus, na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, não se verifica a formação de litisconsórcio passivo necessário neste procedimento de liquidação de sentença, em razão da faculdade do credor escolher de quem demanda o pagamento da dívida, nos termos do art. 275, caput, do Código Civil. 2. Resta obstacularizado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil, nos termos do art. 130, III, do CPC. pois o credor, ora Agravado, renunciou, tacitamente, à solidariedade em comento, ao requerer o seu procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, somente, em desfavor do Banco do Brasil S/A. 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública.4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1420022, 07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, não reconheço, em análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pelo recorrente de ter aplicado ao cálculo do débito o Índice de Remuneração da Poupança - IRP. 3. Do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Ressalto, nesse ponto, ser absolutamente falha a tentativa de patentear a existência de perigo de dano por meio da singela assertiva de que o prosseguimento da demanda causaria grave prejuízo aos interessados, visto que não demonstrado concretamente. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta fase de apreciação inicial, o atendimento aos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo postulado em razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora